Tribunal: TJBA
Processo: 8015804-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015804-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAMILTON DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME SOUZA ASSUNCAO

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. REVISIONAL. REPACTUAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de descontos em benefício previdenciário. O agravante, idoso, insurge-se contra o acoplamento de contratos bancários realizado sem sua anuência, o que elevou as parcelas para patamar que compromete sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a repactuação unilateral de dívidas por instituição financeira autoriza a concessão de tutela de urgência; e (ii) os descontos incidentes sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram risco de dano ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta configurada pela hipervulnerabilidade do consumidor idoso e pela aparente violação ao dever de informação e transparência, uma vez que não restou demonstrada a anuência prévia para o acoplamento contratual.

4. O perigo de dano é evidenciado pela natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, cujos descontos impõem ao agravante a subsistência com montante inferior ao salário mínimo, prejudicando o acesso a itens básicos de sobrevivência.

5. A proteção ao mínimo existencial sobrepõe-se, em sede de cognição sumária, à autonomia privada das instituições financeiras, especialmente quando há indícios de métodos comerciais abusivos.

6. Inexistência de risco de irreversibilidade, pois os valores poderão ser cobrados futuramente caso demonstrada a regularidade da transação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a suspensão liminar de descontos quando verificada a repactuação unilateral de dívidas bancárias que comprometa o mínimo existencial de consumidor idoso, em observância aos deveres de informação e transparência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e IV, 31, 39, IV e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos no voto condutor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8015804-80.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
HAMILTON DIAS DE OLIVEIRA
,

e Agravado,
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.